Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-92.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-92.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENATO DOS SANTOS CAIRES Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. ADICIONAL NOTURNO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1 - Recursos de apelação e adesivo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer, condenando o Município de Jussiape ao pagamento das verbas de 13º salário, férias e salário de dezembro/2016, indeferindo os pedidos de adicional noturno e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia consiste em analisar: (i) a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação proposta por servidor público municipal; (ii) a ocorrência ou não da prescrição quinquenal; (iii) o direito do servidor ao recebimento das verbas salariais deferidas na sentença; (iv) o direito ao adicional noturno; (v) a ocorrência de danos morais pelo não pagamento de verbas remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Justiça Comum é competente para processar e julgar ação de servidor público municipal pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário, consoante Súmula 137 do STJ. 4 - Inocorrência da prescrição, pois a ação foi ajuizada em 2019, referente a verbas devidas em dezembro de 2016, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, aplicando-se, ainda, a Súmula 85 do STJ às prestações de trato sucessivo. 5 - Incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pelo servidor, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento do salário de dezembro/2016, 13º salário e férias. 6 - Para o reconhecimento do direito ao adicional noturno, é necessária a comprovação pelo servidor do seu regime de trabalho noturno, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu. 7 - O mero inadimplemento de verbas remuneratórias, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo em hipóteses excepcionais de repercussões concretas e graves, não comprovadas nos autos, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Estadual. 8 - Em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9 - Recursos conhecidos e desprovidos, com postergação, de ofício, da fixação do percentual de honorários sucumbenciais recursais para a fase de liquidação do julgado. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7º, IX; CPC, arts. 373, I e II, 85, §4º, II, §11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 137; STJ, REsp n. 2.132.750/RJ; TJBA, Apelação nº 00054216320138050110; TJBA, Apelação nº 00041761720138050110; TJBA, Apelação nº 80003153620188050133; TJBA, Apelação nº 00003883820108050065; TJBA, APL nº 05010256320178050039. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000305-92.2019.8.05.0153, sendo parte(s) Apelante/Apeldo MUNICÍPIO DE JUSSIAPE e RENATO DOS SANTOS CAIRES ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02